Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727877-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Jeferson de Souza Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0707122-31.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de fornecimento, pelo réu, dos medicamentos “pembrolizumabe” e “axitinibe”, que, apesar de registrados pela Anvisa, não são padronizados pelo SUS para tratamento da patologia que acomete o autor, qual seja, “neoplasia maligna de rins grau IV” (CID 10 C.64). Em suas razões recursais (ID 38534408), a agravante, que conta com 32 (trinta e dois) anos de idade, sustenta, em suma, a imprescindibilidade do fornecimento dos aludidos fármacos para controle da evolução da patologia que o acomete, o que teria sido evidenciado em 5 (cinco) distintos relatórios médicos apresentados conjuntamente com a petição inicial. Registra que “o estágio da doença do agravante é inicial e o medicamento disponível pelo Sistema Único de Saúde por meio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não é o recomendado e indicado para o tratamento específico da agressividade da doença, conforme relatado pela própria médica que acompanha o paciente no Hospital Regional de Taguatinga”. Aduz que a administração dos aludidos fármacos no “estágio atual da doença do paciente é indispensável para inibir o avanço e o agravamento da doença, que tem prognóstico reservado”. Ressalta que o custo do tratamento não seria alto e que o Distrito Federal teria condições de custear os medicamentos sem prejuízo ao interesse da coletividade. Pondera que “a Nota Técnica de ID n.° 130688229 não apresentou documento concreto que comprove a eficácia do medicamento que é ofertado pelo SUS em relação ao que está sendo prescrito pelos médicos que acompanham o paciente”. Pontua que “o gasto com medicamentos pelo SUS será reduzido pela metade, tendo em vista que, dos dois medicamentos prescritos apenas um será ministrado, pois o organismo do agravante não se adaptou ao medicamento AXITINIBE 5 mg, sendo assim, o valor utilizado como base para emitir um parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento não procede”. Destaca que o custo do tratamento não seria de “R$526.511,04 (quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e onze reais e quatro centavos) conforme consta na Nota Técnica, pelo contrário, como a ministração do fármaco é a cada 21 dias, serão aplicadas ao ano 17 (dezessete) injeções, que terão um custo unitário e mensal de R$ 21.346,94 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), totalizando o custo anual de R$ 362.897,98 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), conforme o 3° orçamento de ID n.° 126726278”. Acrescenta que “não tem condições de arcar com os custos do medicamento, pelo fato de ser autônomo e atualmente encontra-se internado no HRT, dependendo da ajuda financeira dos seus familiares”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre os requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando a suposta existência de perigo de danos irreparáveis e, inclusive, de morte em caso de não administração dos referidos fármacos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento pembrolizumabe, nos moldes da prescrição médica. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 38551560). Contraminuta ao ID 39140204, pelo desprovimento do recurso. Parecer da procuradoria de Justiça Cível do MPDFT ao ID 40918170, pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0707122-31.2022.8.07.0018). Colha-se a parte dispositiva desse ato judicial: III _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), observada a gratuidade de justiça já deferida. 4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6 _ Atualize-se o valor da causa no PJE. 7 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. É assente na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora